Tribunal: TJDFT
Processo: 0756158-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL CONTRA ADOLESCENTE. CONEXÃO COM CRIMES PRATICADOS CONTRA COMPANHEIRA. CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ART. 2o DA RESOLUÇÃO No 1 DO TJDFT. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do Conflito de Jurisdição para declarar competente a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e Adolescente (Juízo Suscitante), para processar e julgar o feito.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fixar a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, à luz do Tema Repetitivo no 1.186 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A Câmara Criminal do TJDFT firmou entendimento no sentido de que, com a criação e a efetiva instalação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos termos da Resolução no 1/2024 do TJDFT, resta superada a regra de transição delineada no Tema no 1.186 do STJ.
5. Tratando-se de delito supostamente praticado contra adolescente em conexão com crimes cometidos contra a companheira, em contexto de violência doméstica e familiar, a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
6. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois o Colegiado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.TJDFT, Resolução no 1.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1186. TJDFT, Acórdão 2104708, 0706100-50.2026.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 17/03/2026, publicado no DJe: 03/04/2026. TJDFT, Acórdão 2020048, 0707588-60.2024.8.07.0016, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.